Tribunal: STF
Processo: HC 90766
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
JÚRI - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - VIABILIDADE.
   O fato de haver sentença de pronúncia não inviabiliza a
   decretação de prisão preventiva, presente requisito
   legal.
        PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PÚBLICA. Mostra-se
   fundamentada a prisão preventiva no que o acusado de homicídio
   vem a envolver-se em prática da mesma espécie.